Tribunal: TJES
Processo: 5004769-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004769-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE OSCAR PEREIRA
AGRAVADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Oscar Pereira em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC, que indeferiu a liminar pleiteada.

Em breve síntese, sustenta o agravante que (a) teve violado direito líquido e certo, pois não foi observada a paridade remuneratória com os servidores em atividade, ocupantes do mesmo cargo por ele exercido, deixando de incluir nos proventos o valor da “gratificação especial”, paga permanente e genericamente a todos os operadores de máquinas pesadas; (b) a matéria sob exame foi enfrentada pelo e. TJES no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024, firmando-se o entendimento pela natureza vencimental do benefício; (c) a gratificação especial em comento está sendo paga a todos os ocupantes dos cargos de operadores de máquinas e motoristas de veículos, de todos os regimes jurídicos, estatutários, celetistas e contratados, de forma genérica, mensalmente de forma habitual, devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de operador de máquinas e paga, inclusive, nos períodos de férias, afastamento por licenças, 13º salário, férias, tudo com incidência de contribuição previdenciária; (d) a própria Mensagem de nº 018/2019 do Prefeito Municipal, encaminhada à Câmara Municipal para aprovação da Lei nº 5.984/19, manifesta claramente que a gratificação especial é uma verba vencimental. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID 1013672)

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso. (ID 1279955)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção ministerial. (ID 1298619)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao recorrente.

Como bem destacou o magistrado de 1º grau, a partir da análise do art. 80 da Lei nº 5.283/2014, após as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 5.984/2019, verifica-se que “
gratificação especial a qual pretende o Impetrante a inclusão aos seus proventos e que sobre ela recaia os cálculos das demais vantagens pessoais, configura vantagem transitória que não se incorpora ao vencimento do cargo efetivo, nem há incidência de contribuição previdenciária.
”.

Assim versa o referido dispositivo:

“Art. 80 Fica criada uma gratificação especial, destinada aos servidores que operam máquinas pesadas, veículos automotores mistos (ônibus, ambulância e caminhão) e veículos automotores leves. (Redação dada pela Lei nº 5.984/2019)

§ 1º Aos operadores de máquinas pesadas, a gratificação prevista no caput corresponderá ao valor mensal de R$1.000,00 (mil reais), aos motoristas operadores de veículos mistos R$ 700,00 (setecentos reais), e aos motoristas de veículos de pequeno porte R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). (Dispositivo incluído pela Lei nº 5.984/2019)

§ 2º A gratificação criada pelo caput deste artigo se constitui como vantagem transitória e não será, sob qualquer hipótese, incorporada ao vencimento do cargo efetivo, não incidindo a contribuição previdenciária. (Dispositivo incluído pela Lei nº 5.984/2019)

Assim, ao menos sede da análise permitida no recurso de agravo de instrumento, em razão da sua natureza
propter laborem,
constata-se que a referida gratificação especial apenas é devida ao servidor em atividade,

não se enquadrando na categoria de vantagem permanente, necessária para a incorporação por força da paridade entre vencimentos e proventos.

O documento apresentado pelo recorrido constante no ID 1279957 corrobora tais conclusões, pois evidencia a concessão nominal e pontual da referida gratificação a alguns servidores específicos, afastando a alegação do recorrente de que se seria paga permanente e genericamente a todos os operadores de máquinas pesadas.

Por fim, como bem ressaltado na decisão agravada, “
Ademais, o simples fato de o Sr. Prefeito de Cariacica, na mensagem nº 018/2019 (fls. 70/71), ter informado que a proposta de aumento da gratificação tem o intuito de adequar o valor da remuneração dos operadores de máquinas pesadas, por si só, não tem o condão de transformar a natureza da vantagem transitória em vencimental, como tenta fazer parecer o Impetrante. Até porque, é cediço que a remuneração abrange a totalidade da contraprestação percebida pelo servidor e, portanto, além do vencimento base, abrange as gratificações, os adicionais, dentre outros, sendo que nem todas estas verbas serão integradas aos respectivos proventos.”.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NATUREZA
PROPTER LABOREM
DA GRATIFICAÇÃO. INCLUSÃO NOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como bem destacou o magistrado de 1º grau, a partir da análise do art. 80 da Lei nº 5.283/2014, após as alterações promovidas pela Lei Municipal nº 5.984/2019, verifica-se que “
gratificação especial a qual pretende o Impetrante a inclusão aos seus proventos e que sobre ela recaia os cálculos das demais vantagens pessoais, configura vantagem transitória que não se incorpora ao vencimento do cargo efetivo, nem há incidência de contribuição previdenciária.
”.

2. Ao menos sede da análise permitida no recurso de agravo de instrumento, em razão da sua natureza
propter laborem,
constata-se que a referida gratificação especial apenas é devida ao servidor em atividade,

não se enquadrando na categoria de vantagem permanente, necessária para a incorporação por força da paridade entre vencimentos e proventos.

3. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.